Tribunal: TJPA
Processo: 0009223-15.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009223-15.2016.8.14.0401

APELANTE: JENIVALDO FURTADO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO OFICIOSA DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO INVIABILIZADO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 8 anos e 2 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 18 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, I e II, do CP e art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 70 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prova da efetiva corrupção do adolescente, que supostamente teria aderido de modo voluntário ao evento criminoso, implica na absolvição do apelante pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Desde a publicação da sentença que condenou o recorrente à pena reclusiva de 1 ano pelo crime de corrupção de menores, operou-se o transcurso do prazo prescricional, sendo cogente a extinção oficiosa da punibilidade, o que prejudica o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso prejudicado, com extinção oficiosa da punibilidade em razão da prescrição e consequente redimensionamento da reprimenda imposta ao apelante.

Tese de julgamento:
“O exame do mérito recursal resta prejudicado quando identificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 107, IV, 1ª figura, art. 109, V, art. 110, §1º, segunda parte; CPP, art. 61; Lei n. 8.069/90, art. 244-B.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, redimensionando a pena definitiva imposta ao recorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 11 a 19 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jenivaldo Furtado dos Santos apela de sentença do Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 8 anos e 2 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 18 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, I e II, do CP e art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 70 do CP (ID 6221443).

O apelante requer a absolvição pela prática do crime tipificado no art. 244-B do ECA, sob o argumento de que não teria sido comprovada a efetiva corrupção do adolescente, o qual aderiu de modo voluntário ao evento criminoso (ID 6221446).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 6221446, pág. 15-19), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 7152867)

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o recurso está prejudicado.

A esse respeito, quanto ao crime de corrupção de menor, verifica-se a ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90.

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP, de modo que a majoração do concurso formal não será considerada para fins do cálculo prescricional.

Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada ao crime de corrupção é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Não obstante, desde a prolação da sentença condenatória em 25/11/2019 (ID 6221444, pág. 1), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos
,
sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, como corolário, a extinção da punibilidade, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, art. 110, §1º, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais quanto à prática do crime de corrupção de menores.

Nesse contexto, remanescendo apenas a condenação pela prática do crime de roubo majorado, sem a incidência da regra do concurso formal, a pena definitiva do recorrente fica estabelecida em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §2º, b), e pagamento de 12 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Diante do exposto
,
considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o recurso e reconheço de ofício a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 61 do CPP e, por corolário
(i)
declaro a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menor previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, e art. 110, §1º, todos do Código Penal e
(ii)
redimensiono a pena definitiva imposta ao apelante, que persiste unicamente quanto ao crime de roubo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024